Tribunal: TJES
Processo: 0002231-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002231-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RENECAR LTDA ME

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
EX OFFICIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
000231-02.2018.8.08.0024

APELANTE
:
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DE VEÍCULOS DO DETRAN/ES

APELADO
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RENECAR LTDA ME

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO FORMULADO A ÓRGÃO PÚBLICO. IRREGULARIDADES. PARALISAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO DO APELO PREJUDICADO.

1.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIII, garante a todos o acesso a informações particulares, de interesse público ou coletivo
perante os órgãos públicos
, excepcionando essa regra aos casos de sigilo,
quando seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

2.
Reconhece-se a ilegalidade do ato administrativo praticado e consistente na paralisação do procedimento administrativo iniciado tempestivamente pelo ora impetrante, para obtenção de renovação de credenciamento junto ao DETRAN/ES, cujo andamento foi obstado para apuração de irregularidade indevidamente atribuída ao peticionante.

3.
Remessa Necessária improcedente.

4.
Julgamento do apelo prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

julgar improcedente a remessa necessária
e prejudicado o julgamento do apelo,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória, de de 20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
EX OFFICIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002231-02.2018.8.08.0024

APELANTE
:
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DE VEÍCULOS DO DETRAN/ES

APELADO
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RENECAR LTDA ME

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
remessa necessária
encaminhada pelo
MM.
Juiz
d
e Direito
d
a
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

no âmbito
d
o mandado de segurança impetrado
pelo

Centro de Formação de Condutores RENECAR Ltda ME
em face d
e
suposto ato coator praticado pelo

D
iretor de Habilitação de Veículos do DETRAN/ES
.

Extrai-se dos autos
que

o
requerente
, após
obter negativa do pedido
de
renovação de credenciamento

junto ao Órgão acionado, judicializou o pedido para que fosse concedida a segurança referente.

O ato ilegal decorreu da paralisação de seu processo administrativo, justificada por detecção de irregularidades e suposta fraude praticada no protocolo do requerimento administrativo e que envolvem intempestividade, pagamento posterior ao protocolo e modificação da nomenclatura referente à utilização do processo,
a saber, de
“comunicação de venda”
para
“credenciamento”,
condutas

que a autoridade acionada atribuiu ao impetrante
.

Nos termos da
sentença,
a ordem foi
parcialmente
concedida para determinar que autoridade coatora
realize a renovação do credenciamento do requerente, condicionando-a
somente
ao preenchimento dos requisitos autorizadores, ressaltando que não
ser este último, o
objeto do presente
writ
.

Pois bem.

O
requerimento pretendido nos autos envolve ao atendimento dos requisitos contidos em regulamentação própria, Instrução de Serviço nº 67/2014, tais como recolhimento de taxas e protocolo em prazo anterior ao vencimento da validade do credenciamento
antes concedido
.

Apesar de ter protocolado o pedido, o processo foi paralisado para apuração das mencionadas irregularidades.

Para tanto, em referência, foi exarado um Despacho sobre os fatos, dos quais destaco parte, na qual são mencionadas as supostas irregularidades (fl.518):

- processo no 79556590 foi autuado em 19/09/2017 na Ciretran da Serra;

- assunto original era "ABERTURA";

- resumo original era "COMUNICADO DE VENDA-PLACA MOZ 2431";

- Em consulta ao Sistema Eletrônico de Protocolo - SEPflio dia 20/1 1/2017,

- verificamos que as dados acima foram alterados no dia 06/10/2017;

- assunto foi alterado de "ABERTURA" para "RENOVAçAO";

-resumo foi alterado de "COMUNICADO DE VENDA - PLACA: M0Z2431"

-para "DE CREDENCIAMENTO".

E
m seguida, a Diretoria de Habilitação e Veículos do DETRAN/ES determinou que fosse paralisado o andamento do requerimento de credenciamento.

Foi submetido à Assessoria Jurídica Administrativa e Judicial do Órgão que orientou fosse levado ao conhecimento da Corregedoria do DETRAN para averiguação quanto a eventual responsabilidade.

Sem embargo, o documento contido em fl.75 elucida a questão, de modo a afastar a responsabilização por irregularidades detectadas no pedido, refletindo na conclusão acertadamente tomada pelo juízo primevo de que

O mencionado documento foi denominado Nota, emitido pela Chefia de Divisão de Administração e que confirma o alegado na exordial quanto à realização tempestiva do pedido
e a indevida paralisação do procedimento por questão alheia ao impetrante mas que lhe atinge e ao direito pleiteado, de forma direta.

Destaco o teor da Nota:

Mediante a informaç
ão
de u
m
suposto desentendimento quanto a renovaç
ã
o de credenciamento do CFC REMECAR, coma falado na época, representante da credenciada veio a CIRETRAN mais faltou document
o
, e esqueci s
o
bre a mesa gerando perda de prazo, em seguida outro representante veio desesperad
o
falando do prazo que tinha perdido e eu na tentativa de soluç
ão
a pedi para renomear u
m
protocolo que estava perdido*, me acidentei e no meu retorn
o
vejo u
m
grande alarde s
o
bre este fato, se este pedido esta causando desgaste a sua pessoa pe
ç
o desculpas, trabalhamos juntos,
somos
de boa
í
ndole e na vontade de resolver posso ter criado este
problema
. De forma ainda que agradeço a confiabilidade em minha pessoa onde foi seu funcion
á
rio por alguns anos, confiança esta que valorizo e agradeço. Coloco-me a disposiç
ão
para quais quer esc
l
arecimentos junto a ti ou a qualquer outra pessoa, vale ressaltar que em algumas circunstancias perdemos prazos coma no caso de averbaç
ã
o de recib
o

onde
temos que apresentar
ao
set
o
r responsável as circunstancias para a
cidadão
não ser penalizado, com
o
neste at
o
! Mas infelizmente neste caso
o
s sistemas de ve
í
culo e protocolo não informam quanto a
utilização
de processo SEP.

Com efeito, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator, não havendo motivo relacionado a impetrante para que seja obstado o procedimento de renovação do credenciamento junto ao Órgão competente, devendo ser retomado, sob observância das normas pertinentes ao pedido.

Com estes fundamentos
,
conheço da remessa necessária e julgo-a IMPROCEDENTE,
para manter
integralmente a sentença primeva
.

J
ulgo prejudicado o apelo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.